Tribunal: TCU
Processo: 029.200/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de Reconsideração interposto pela Graúna, Juventude, Gênero, Arte e Desenvolvimento e pela Sra. Silvia Marques Dantas de Oliveira, à época dos fatos, respectivamente, celebrante de convênio com o Fundo Nacional de Cultura (FNC) e Presidente da mencionada celebrante, contra o Acórdão 3.126/2022-TCU-2a Câmara, que julgou irregulares as contas das responsáveis imputando-lhes o débito apurado nos autos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto pela Graúna - Juventude, Gênero, Arte e Desenvolvimento e pela Sra. Silvia Marques Dantas de Oliveira, à época dos fatos, respectivamente, celebrante de convênio com o Fundo Nacional de Cultura (FNC) e Presidente da mencionada celebrante, contra o Acórdão 3126/2022-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares as contas das responsáveis, imputando-lhes o débito apurado nos autos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente Recurso de Reconsideração interpostos pela Graúna - Juventude, Gênero, Arte e Desenvolvimento e pela Sra. Silvia Marques Dantas de Oliveira para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta decisão e aos recorrentes e demais interessados.